Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035104-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), UNIVIDAS LABORATORIO CLINICO LTDA - CNPJ: 06.255.313/0001-77 (AGRAVANTE), SOLAR TECK LTDA - CNPJ: 54.476.947/0001-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial das parcelas de financiamento destinado à compra de sistema de energia solar, o qual não foi entregue pela empresa vendedora. A Agravante busca a suspensão total da exigibilidade das cobranças.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do inadimplemento do contrato principal de compra e venda, é cabível a suspensão da exigibilidade do contrato acessório de financiamento, em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir:

3. Os contratos de compra e venda e de financiamento, quando celebrados no contexto de uma mesma relação de consumo para viabilizar a aquisição de um produto específico, são considerados coligados ou interdependentes, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

4. O inadimplemento absoluto do fornecedor, que deixa de entregar o produto, contamina o contrato de financiamento, tornando inexigível a contraprestação do consumidor perante a instituição financeira, que integra a cadeia de consumo e assume o risco da operação.

5. Presentes a probabilidade do direito, fundada na teoria dos contratos coligados, e o perigo de dano, decorrente da onerosidade excessiva imposta ao consumidor (pagamento do financiamento e do custo do serviço que o produto deveria suprir), impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Em operações de consumo financiadas, o inadimplemento do contrato principal de fornecimento de produto ou serviço autoriza a suspensão da exigibilidade do contrato acessório de financiamento, em razão da teoria dos contratos coligados.

2. A instituição financeira que viabiliza o negócio integra a cadeia de consumo e assume o risco inerente à operação, não podendo exigir do consumidor o pagamento por um bem ou serviço que não foi efetivamente prestado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por UNIVIDAS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA

contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Restituição de Valores Pagos (Processo n. 1003786-98.2025.8.11.0059), ajuizada em desfavor de SOLAR TECK LTDA

e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, que deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que a Agravante efetuasse o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de financiamento, em vez de suspender sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (id. 320425399), a Agravante narra ter celebrado contrato com a primeira Agravada, Solar Teck Ltda, para o fornecimento e instalação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica, negócio viabilizado por meio de financiamento obtido junto à segunda Agravada, a Cooperativa Sicredi
Araxingu
.

Sustenta que, a despeito de sua adimplência, a fornecedora incorreu em total inadimplemento contratual, não tendo
entregue
ou instalado os equipamentos. Tal fato, segundo alega, gerou uma situação de manifesta onerosidade excessiva, pois se viu compelida a continuar honrando as parcelas do financiamento, no valor mensal de R$ 13.497,89 (treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), sem receber a contraprestação devida, ao mesmo tempo em que arca com elevadas faturas de energia elétrica, superiores a R$ 8.297,00 (oito mil, duzentos e noventa e sete reais), indispensáveis ao funcionamento de sua atividade empresarial – um laboratório de análises clínicas.

Afirma que essa "dupla cobrança" impõe um sacrifício financeiro insustentável, que "irá levar a empresa a uma situação crítica", comprometendo a própria continuidade de suas operações. Para corroborar a tese de fragilidade financeira, anexa documentos contábeis e extratos bancários que, em sua visão, demonstram a ausência de liquidez e o estrangulamento do fluxo de caixa, diretamente ocasionado pelas obrigações assumidas no negócio jurídico frustrado.

No plano jurídico, a Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. O fumus boni iuris residiria na evidência do inadimplemento da fornecedora e na teoria dos contratos coligados, argumentando que o contrato de financiamento e o de fornecimento são interdependentes, notadamente por força do art. 54-F, inciso II, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a norma, a inexecução do contrato principal autoriza o consumidor a postular a rescisão do contrato de crédito diretamente contra o financiador.

O periculum in mora, por sua vez, estaria caracterizado pelo risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado no comprometimento de suas atividades empresariais em razão da "dupla onerosidade excessiva que vem suportando".

Para robustecer sua tese, colaciona precedente desta Egrégia Corte de Justiça (AI n. 1027966-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), no qual se decidiu que, em casos de contratos interligados, o ônus do inadimplemento do fornecedor deve ser suportado pela instituição financeira, por ter agido com menor cautela ao liberar o crédito sem a devida fiscalização da execução do contrato principal, máxime quando figura como proprietária fiduciária dos bens financiados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para "que seja a Agravada compelida a imediata suspensão do financiamento", reformando-se a decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial das parcelas.

Foi deferida parcialmente a tutela para
suspender a
exigibilidade das parcelas vincendasdo contrato de financiamento firmado com a instituição agravadaCooperativa Sicredi
Araxingu
, até ulterior deliberação
.

Devidamente intimados para apresentar resposta ao recurso, os Agravados SOLAR TECK LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no id. 328934854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por UNIVIDAS LABORATÓRIO CLÍNICO
LTDA

contra
a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Restituição de Valores Pagos (Processo n. 1003786-98.2025.8.11.0059), ajuizada em desfavor de SOLAR TECK LTDA

e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, que deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que a Agravante efetuasse o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de financiamento, em vez de suspender sua exigibilidade.

Alega a parte Agravante, em síntese, a insubsistência da medida de depósito judicial, porquanto mantém o ônus financeiro decorrente de um contrato principal não cumprido, e defende a suspensão total das cobranças com base na teoria dos contratos coligados e no inadimplemento da fornecedora do produto financiado.

Já as partes Agravadas, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspender a exigibilidade de um contrato de financiamento vinculado à aquisição de produto não entregue pelo fornecedor. A análise, portanto, perpassa a interdependência entre o contrato de compra e venda e o contrato de mútuo que o viabilizou.

Verifica-se nos autos que a Agravante, UNIVIDAS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, celebrou negócio jurídico com a empresa Solar Teck Ltda para a aquisição e instalação de sistemas de energia fotovoltaica, operação financiada pela Cooperativa de Crédito Sicredi
Araxingu
. Resta incontroverso, ao menos nesta fase de cognição sumária, o completo inadimplemento por parte da fornecedora, que não entregou os equipamentos, frustrando a finalidade precípua do negócio.

Nesse cenário, a manutenção da exigibilidade das parcelas do financiamento, ainda que mediante depósito em juízo, impõe à consumidora um ônus desproporcional e iníquo. A Agravante se vê compelida a suportar um duplo encargo financeiro: o pagamento das prestações de um financiamento por um bem que não lhe trouxe qualquer proveito e, simultaneamente, o custo ordinário com o consumo de energia elétrica, despesa que o sistema fotovoltaico visava justamente a mitigar. A documentação contábil e os extratos bancários coligidos aos autos evidenciam, de forma suficiente para este momento processual, o impacto negativo dessa situação sobre o fluxo de caixa da empresa, caracterizando o periculum in mora.

O fumus boni iuris por sua vez, assenta-se na teoria dos contratos coligados, expressamente agasalhada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 54-F, estabelece a conexão entre o contrato principal de fornecimento e os contratos acessórios de crédito. A norma consumerista, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que, os contratos, embora formalmente distintos, integram uma única operação econômica sob a perspectiva do consumidor.

A inexecução da obrigação principal – a entrega e instalação dos painéis solares – contamina a relação acessória, tornando inexigível a contraprestação do consumidor perante a instituição financeira. Isso porque a financeira, ao participar da cadeia de fornecimento e viabilizar o negócio, assume o risco inerente à operação. A sua atuação não se resume a um simples empréstimo de numerário; ela integra e fomenta uma relação de consumo específica, devendo zelar pela sua efetividade.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que a instituição financeira, ao liberar o crédito diretamente ao fornecedor sem a devida cautela quanto à execução do contrato principal, assume a responsabilidade pelos riscos do negócio. O inadimplemento do vendedor parceiro qualifica-se como fortuito interno, inerente à atividade de financiamento de bens e serviços, o que atrai a responsabilidade objetiva da financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, aplicada por analogia.

Nesse sentido, o precedente colacionado pela própria Agravante, oriundo da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (AI n. 1027966-35.2023.8.11.0000), é lapidar ao afirmar que, "se algum deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal financiada, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré".

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao determinar o depósito judicial das parcelas, não se mostrou a medida mais adequada para tutelar o direito da Agravante, pois não afasta o sacrifício financeiro indevido que lhe vem sendo imposto. A
suspensão da exigibilidade do débito é a providência que melhor restaura o equilíbrio contratual e processual, resguardando o resultado útil do processo até a solução definitiva da lide.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado entre a Agravante e a Cooperativa Sicredi
Araxingu
, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026